Tribunal: TJMT
Processo: 1028433-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028433-95.2017.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MERCANTIL DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 26.536.474/0001-46 (APELADO), CLEIA GONCALVES DA SILVA PORTO - CPF: 621.237.851-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – DEMORA NA CITAÇÃO – CULPA DO EXEQUENTE – NÃO DEMONSTRADA – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE – INOBSERVADA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO
PROVIDO.

1.
Da análise de todo o processado, realmente, como defende o exequente, ora apelante, não se observa qualquer desídia por sua parte, haja vista que, sempre que intimado, peticionou nos autos a fim de que fosse cumprido todos os atos necessários para efetivar a citação da parte adversa.

2.
Não fosse suficiente, a reforma da sentença decorreria diante da inobservância do disposto no parágrafo único do artigo 487 do Código de Processo Civil, segundo o qual, ressalvada a hipótese do §1o do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de se manifestar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível, Especializada em Direito Bancário, da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n.o 1028433-95.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
MERCANTIL DE PECAS LTDA - ME
.
e de

CLEIA GONCALVES DA SILVA PORTO
, ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguiu a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, cumulada com o artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Por consequência, determinou o levantamento/desbloqueio de eventual restrição/bloqueio realizado nos autos, mediante as formalidades legais.

Em suas razões recursais (id. 153290203 – págs. 1 a 8), o exequente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que não ocorreu qualquer desídia por sua parte.

Salienta que, a fim de que fosse a parte adversa citada, sempre realizou os atos que lhe incumbia.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Por falta de angularização processual, não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguir esta Ação de Execução de Título Extrajudicial de n.o 1028433-95.2017.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.
em face de
MERCANTIL DE PECAS LTDA - ME
.
e de

CLEIA GONCALVES DA SILVA PORTO
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o exequente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que não ocorreu qualquer desídia por sua parte.

Salienta que, a fim de que fosse a parte adversa citada, sempre realizou os atos que lhe incumbia.

Assiste razão ao exequente, ora apelante.

Isso porque, da análise de todo o processado, realmente, como defende o exequente, ora apelante, não se observa qualquer desídia por sua parte, haja vista que, sempre que intimado, peticionou nos autos a fim de que fosse cumprido todos os atos necessários para efetivar a citação da parte adversa.

Não fosse suficiente, a reforma da sentença decorreria diante da inobservância do disposto no parágrafo único do artigo 487 do Código de Processo Civil, segundo o qual, ressalvada a hipótese do §1o do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de se manifestar.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...).

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”

Acerca da matéria, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO - DEMORA NA CITAÇÃO - CULPA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA – DEMORA DECORRENTE DOS TRÂMITES INTERNOS DO PODER JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – ART. 10 DO CPC - NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO

De acordo com a Súmula no 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Incidente de Assunção de Competência. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Não verificada a desídia do autor durante o trâmite processual, bem como ausente a prévia intimação para se manifestar acerca da prescrição, necessário o retorno do processo à instância de origem para o regular andamento do feito.

(N.U 0020351-39.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a parte exequente, ora apelante, manifestação sobre eventuais causas impeditivas à incidência da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023